Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JUIZ NATURAL. NUPMETAS. PROCESSO RECENTE. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE AGENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. RESCISÃO. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. ATO VOLUNTÁRIO. PRAZO MÍNIMO DESCUMPRIDO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PARÂMETROS DE APURAÇÃO.

1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz. Preliminar rejeitada.

2. A presença de trecho introdutório na fundamentação, coincidente com o constante de outras sentenças, não caracteriza nulidade por ausência de fundamentação se o restante do ato se debruçou sobre as questões de fato e de direito específicas da lide em tela. Preliminar rejeitada.

3. A atuação dos juízes do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS tem caráter estratégico para reduzir o congestionamento processual, daí porque sua atuação não se restringe exclusivamente aos processos mais antigos em curso. Preliminar de ofensa ao princípio do juiz natural rejeitada.

4. A liquidação da sociedade empresária por deliberação de seus sócios não caracteriza legítima justificativa para o descumprimento de contratos de longo prazo, mormente se ausente previsão contratual que autorize a resilição em tal hipótese. Assim, tendo a decisão por liquidar a sociedade acarretado a impossibilidade de prosseguimento na atividade social, antes de decorrido prazo compatível com os investimentos feitos pelo proponentes, a rescisão do contrato de agenciamento e distribuição atrai a responsabilidade contratual de indenizar os lucros cessantes.

5. Sendo a venda de pacotes de turismo sujeita a variações sazonais, a definição do termo inicial e a apuração do valor médio dos lucros cessantes não podem desconsiderar o período anterior ao encerramento das atividades, em que as vendas ainda continuaram ocorrendo, embora em patamar inferior ao esperado pela operadora de turismo.

6. Os impactos da pandemia de Covid-19 sobre o setor de turismo, que fatalmente atingiriam o objeto do contrato antes do prazo determinado estabelecido no contrato de agenciamento, impõem que o termo final dos lucros cessantes seja limitado ao mês de fevereiro de 2020.

7. Sendo o contrato em exame firmado em continuidade a outro, de parceria, anteriormente existente entre as partes, a média dos lucros deve considerar os investimentos feitos desde o início, sob pena de se distorcer o valor a maior, haja vista a expectativa de que o retorno se desse a longo prazo.

8. Apelo parcialmente provido.